Tribunal: STJ
Processo: 0101762-94.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082012 - PE(2026/0101762-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: TACIANA DA CONCEICAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA
HABEAS CORPUS
ORDEM DE OFÍCIO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA
ANÔNIMA.
AUSÊNCIA
DE
DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
RESTABELECIMENTO
DE
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da
repercussão geral
), assentou que a entrada em
(RE n. 603.616/RO
domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando fundada em
razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de
nulidade dos atos praticados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para
legitimar a violação de domicílio, a demonstração inequívoca de
consentimento livre do morador ou a presença de fundadas suspeitas da
ocorrência de crime no interior do imóvel, não bastando denúncia
anônima desacompanhada de diligências investigativas prévias.
3. No caso concreto, a diligência foi desencadeada por notícia anônima
de tráfico, tendo a acusada sido abordada em frente à residência, sem
que fossem encontrados objetos ilícitos em sua posse, e sem indicação,
pelo Tribunal de origem, de qualquer campana, monitoramento ou outra
medida investigativa que, antes do ingresso, corroborasse de forma
objetiva a prática delitiva dentro do imóvel.
4. A validade da busca domiciliar é aferida a partir das circunstâncias
existentes antes da diligência, sendo juridicamente irrelevantes, para
esse fim, acontecimentos posteriores, como a descoberta de flagrante ou
condenações pretéritas ou supervenientes do acusado.
5. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela
decorrentes, subsiste a absolvição proferida em primeiro grau com
fundamento no
II, do Código de Processo Penal, impondo-se a
art. 386,
preservação da decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas
corpus de ofício e afastou a condenação fixada em apelação.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56573769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c64c6c81-b3c4-4e27-8056-b29b15b0fc79

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c64c6c81-b3c4-4e27-8056-b29b15b0fc79

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082012 - PE(2026/0101762-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: TACIANA DA CONCEICAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA
HABEAS CORPUS
ORDEM DE OFÍCIO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA
ANÔNIMA.
AUSÊNCIA
DE
DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
RESTABELECIMENTO
DE
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da
repercussão geral
), assentou que a entrada em
(RE n. 603.616/RO
domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando fundada em
razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de
nulidade dos atos praticados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para
legitimar a violação de domicílio, a demonstração inequívoca de
consentimento livre do morador ou a presença de fundadas suspeitas da
ocorrência de crime no interior do imóvel, não bastando denúncia
anônima desacompanhada de diligências investigativas prévias.
3. No caso concreto, a diligência foi desencadeada por notícia anônima
de tráfico, tendo a acusada sido abordada em frente à residência, sem
que fossem encontrados objetos ilícitos em sua posse, e sem indicação,
pelo Tribunal de origem, de qualquer campana, monitoramento ou outra
medida investigativa que, antes do ingresso, corroborasse de forma
objetiva a prática delitiva dentro do imóvel.
4. A validade da busca domiciliar é aferida a partir das circunstâncias
existentes antes da diligência, sendo juridicamente irrelevantes, para
esse fim, acontecimentos posteriores, como a descoberta de flagrante ou
condenações pretéritas ou supervenientes do acusado.
5. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela
decorrentes, subsiste a absolvição proferida em primeiro grau com
fundamento no
II, do Código de Processo Penal, impondo-se a
art. 386,
preservação da decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas
corpus de ofício e afastou a condenação fixada em apelação.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO contra decisão monocrática, da minha lavra, que não
conheceu do
impetrado em favor de TACIANA DA CONCEICAO
mandamus
RIBEIRO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Apelação
Criminal n. 004926-30.2019.8.17.0480), tendo, contudo, concedido a ordem de ofício
para
e das provas dela derivadas,
reconhecer a ilicitude da busca domiciliar
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
restabelecendo a sentença absolutória
Comarca de Caruaru (Ação Penal n. 0004926-30.2019.8.17.0480).
Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática das
condutas descritas nos arts. 33,
da
; e 12 da
,
caput,
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003
na forma do
do Código Penal. Após a instrução processual, o Juízo de primeiro
art. 69,
grau absolveu a paciente com fundamento no
II, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça, deu
provimento ao recurso Ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar
a paciente às penas de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão no regime aberto e pagamento
de 205 dias-multa, como incursa nas sanções dos 33,

o
IV, e § 4o, da
caput, c/c
art. 40,
Lei n.
substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos, nos
11.343/2006,
termos da seguinte ementa (e-STJ fls.
):
28/29

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ILICITUDE
DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO VÁLIDO PARA
INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA CORROBORADA POR
ELEMENTOS
CONCRETOS.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. MUNIÇÕES APREENDIDAS. NEXO FINALÍSTICO COM O
TRÁFICO.
ABSORÇÃO
DO
CRIME
DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 42
DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame Apelação
criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré
da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições,
com fundamento na ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar
supostamente desprovida de elementos concretos. II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada
pelos policiais foi lícita; (ii) verificar se as provas são suficientes para a
condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a incidência da
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e a absorção do crime do
Estatuto do Desarmamento. III. Razões de decidir O consentimento válido do
morador para o ingresso domiciliar dispensa a necessidade de mandado
judicial, constituindo causa excludente da ilicitude da busca. No caso, a ré
admitiu possuir drogas e autorizou a entrada dos policiais em sua residência.
As informações repassadas ao efetivo policial, quando corroborada por
outros elementos concretos – como a confissão da ré e a posterior apreensão
de entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro fracionado, constitui
fundamento idôneo para a realização de diligências policiais. A apreensão de
drogas diversas, duas balanças de precisão sujas com resquícios de
entorpecentes, dinheiro fracionado em notas de pequeno valor e munições de
dois calibres distintos evidencia a destinação mercantil das substâncias e
comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico. O nexo finalístico
entre as munições apreendidas e a atividade de traficância atrai a incidência
da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da
, com
Lei no 11.343/2006
absorção do crime previsto no artigo 12 da
. A quantidade
Lei no 10.826/2003
ínfima de drogas apreendidas não justifica exasperação da pena- base com
fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas, conforme entendimento firmado
pelo STJ no Tema 1262. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença
reformada. Ré condenada. Decisão unânime. Tese de julgamento: "1. O
consentimento válido do morador para o ingresso domiciliar dispensa
mandado judicial e afasta a ilicitude da busca e apreensão, ainda que a
diligência tenha sido motivada por denúncia anônima posteriormente
corroborada por elementos concretos. 2. A apreensão de munições de arma
de fogo no mesmo ambiente onde se encontravam drogas e petrechos para o
tráfico demonstra o nexo finalístico entre os artefatos bélicos e a atividade de
narcotraficância, atraindo a incidência da causa de aumento do artigo 40,
inciso IV, da
, com absorção do crime do Estatuto do
Lei no 11.343/2006
Desarmamento. 3. A quantidade ínfima de drogas apreendidas não justifica a
majoração da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
"

Contra o acórdão condenatório, a defesa impetrou
perante esta
habeas corpus
Corte, sustentando a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial na residência
sem mandado judicial e sem fundadas razões, porquanto a diligência teria sido baseada
exclusivamente em denúncia anônima, sem comprovação da voluntariedade do
consentimento para ingresso e sem elementos prévios que justificassem a medida
invasiva.
O habeas corpus não foi conhecido pela decisão agravada, que, todavia,
concedeu a ordem de ofício para reconhecer a ilicitude da busca domiciliar e das provas
dela derivadas, restabelecendo a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro
grau.
Nas razões do presente agravo regimental, o agravante alega que a decisão
agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

Nesse sentido, argumenta que a diligência policial teve início a partir de
denúncia anônima, posteriormente corroborada pelo consentimento da moradora para
ingresso na residência, afirmando que a própria acusada, em juízo, confirmou ter
autorizado a entrada dos policiais e colaborado com a diligência, além de reconhecer a
existência de drogas no interior do imóvel, ainda que tenha atribuído a propriedade a
terceiro.
Defende que a decisão agravada se baseou em probabilidade subjetiva quanto
à impossibilidade de autorização válida, sem considerar que a agravada possui
condenações pretéritas por tráfico, bem como condenação superveniente em 2022, o que
demonstraria seu envolvimento com a criminalidade.
Sustenta que a hipótese dos autos se amolda ao entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral, segundo o qual a denúncia
anônima, quando corroborada por outros elementos, pode justificar a diligência policial,
inclusive com ingresso domiciliar mediante consentimento do morador.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento
do agravo regimental para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco que condenou a agravada.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão monocrática, como é de conhecimento, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
, apreciando
RE n. 603.616/RO
o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
No caso concreto, colhe-se da sentença absolutória (e-STJ fls.
):
58/61
Na hipótese dos autos, a pretensão do Ministério Público se funda em prova
obtida ilegalmente.
Conforme consta nos autos, a abordagem policial que culminou na
apreensão da substância entorpecente no domicílio da ré se deu sem
qualquer elemento concreto que corroborasse a suspeita de tráfico de
drogas.
O policial militar, Andrey Ribeiro Ventura, em juízo, afirmou que reconhece
o boletim de ocorrência preenchido por ele, mas não se recorda dos fatos e
nem da acusada.
Em sede extrajudicial, a testemunha policial afirmou o seguinte:
“QUE estava de serviço nesta data, quando por volta das 18h
receberam informação de que na Rua R-50, em uma casa sem
número, próximo ao campo Arco Iris, no Bairro Cidade Jardim, uma
mulher estaria comercializando drogas, inclusive havia acabado de
sair carregando uma sacola preta; QUE de imediato se deslocaram ao
local da denúncia, onde encontraram na frente da casa a pessoa de
TACIANA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO a qual foi abordada, mas não
carregava nada de ilícito, QUE ato contínuo, perguntou a TACIANA
se ela possuía drogas em casa, tendo mesma dito que sim, autorizando
entrada dos policiais indicando onde havia droga, ou Seja, uma
pequena porção de crack em um prato, no chão da sala, ao lado de
uma balança de precisão; QUE na casa também foi encontrada uma
pequena quantidade de maconha em gaveta de um móvel na sala,
tendo TACIANA dito que o crack maconha era para consumo
pessoal, afirmando que costuma vender drogas, mas havia vendido
QUE foi
tudo na última sexta, deixando apenas que iria consumir,
encontrado em cima da cômoda do quarto dentro de um recipiente
quantia de R$ 377,00 (trezentos setenta sete reais) em espécie, sendo
162,00 (cento sessenta dois reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais),
85,00 (oitenta cinco reais) em notas de R$ 5,00 (cinco reais), R$ 30,00
(trinta reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais) R$ 100,00 (cem reais)
em notas de 20,00 (vinte reais); QUE solicitou auxilio da GE CANIL
4209, tendo cão encontrado no armário do quarto, dentro de uma
sacola de plástico preta, seis munições calibre 12 quarenta uma
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

munições calibre 32; QUE TACIANA afirmou que as munições
pertencem ao "amante" que reside em Riacho das Almas, não
indicando nome dele; QUE TACIANA afirmou que o dinheiro
apreendido era proveniente do tráfico: QUE foi dada voz de prisão
TACIANA qual foi conduzida com os objetos apreendidos para esta
delegacia de plantão; QUE em relação a vida pregressa de TACIANA
tomou conhecimento de que ela já foi presa por tráfico.”
Já o policial militar, Geraldo Arcando dos Santos Neto, em juízo, afirmou
que não se recorda de detalhes dos fatos, apenas do local da ocorrência; que
confirma que houve apreensão de drogas na residência da acusada; que se
recorda de ter abordado a acusada no dia dos fatos; que não se recorda da
munição, mas realmente deve ter sido apreendida, já que consta do B. O.
Na delegacia, a testemunha policial declarou o seguinte:
“Que estava de serviço hoje quando por volta das 18h foram averiguar
informação de que na Rua R-50, em uma casa sem número, próximo
ao campo Arco Iris, no Bairro Cidade Jardim, uma mulher estaria
comercializando drogas em tal residência; QUE de imediato se
deslocaram ao local da denuncia, onde encontraram na frente da
casa pessoa de TACIANA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, sendo
realizada bisca pessoal na mesma, entretanto nada de ilícito foi
encontrado, em seguida TACIANA foi indagada se possuía drogas em
casa, tendo mesma dito que sim, autorizando entrada dos policiais;
indicando onde havia droga, ou seja, uma pequena porção de crack
em um prato, no chão da sala, ao lado de uma balança de precisão;
QUE no interior do imóvel também foi encontrada uma pequena
quantidade de maconha em gaveta de um móvel na sala, tendo
TACIANA dito que crack maconha era para consumo pessoal; QUE
TACIANA afirmou que costuma vender drogas, mas havia vendido
QUE na
tudo na ultima sexta, deixando apenas que iria consumir,
cômoda do quarto de TACIANA, dentro de um recipiente, foi
encontrada quantia de R$ 377,00 (trezentos setenta sete reais) em
espécie, sendo 162,00 (cento sessenta dois reais) em notas de R$ 2,00
(dois reais), 85,00 (oitenta cinco reais) em notas de R$ 5,00 (cinco
reais), R$ 30,00 (trinta reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais) R$
100,00 (cem reais) em notas de 20,00 (vinte reais), tendo mesma dito
que tal dinheiro era oriundo da venda da drogas; QUE foi solicitado
auxilio do CANIL, tendo cão encontrado no armário do quarto, dentro
de uma sacola de plástico preta, seis munições calibre 12 quarenta
uma munições calibre 32; QUE TACIANA afirmou que as munições
pertencem ao “amante” que reside em Riacho das Almas, não
indicando o nome dele ou qualquer informação que possibilite
identificá-lo; (...)”
Interrogada em juízo, a acusada confirmou que foram encontradas 12
gramas de maconha e 03 pedras de crack em sua residência, mas que a droga
era para seu consumo; que é usuária desde os seus 10 anos de idade; que a
droga e a balança de precisão foram deixadas em sua casa por seu
companheiro, Vitor; que Vitor saiu correndo ao perceber a chegada da
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

polícia; que as munições apreendidas eram dele; que seu companheiro tinha
arma, mas ficava na casa dele, em Riacho das Almas; que não sabia que seu
companheiro estava levando munições para sua casa; que foi presa após o
fato, também por drogas que pertenciam ao seu companheiro; que seu
companheiro lhe bateu para que permitisse a droga em sua residência; que o
material apreendido tinha acabado chegar com o seu companheiro; que
colaborou com os policiais; que as 03 pedras de crack estavam sobre a mesa
da sala; que a balança estava próxima à droga, porque o seu companheiro
havia deixado assim; que a maconha e a balança menor estavam no seu
quarto; que o seu companheiro vendia a droga em Riacho das Almas; que
após esse fato ele foi preso; que o dinheiro apreendido pertencia ao seu
companheiro; que era ameaçada pelo seu companheiro, por telefone; que seu
companheiro prometia matar sua filha, caso não pagasse o material
apreendido.
Como se vê, o relato dos policiais em juízo não esclareceu como se deu a
abordagem à ré, embora um deles confirme que se recorda da acusada e da
apreensão de drogas na residência dela.
Já os depoimentos dos militares em sede extrajudicial não demonstram qual
a atitude suspeita praticada pela acusada, que motivou a abordagem.
A dinâmica dos fatos como consta dos autos sugere uma abordagem sem
motivação ou oriunda denúncias anônimas.
Essa situação viola o princípio da inviolabilidade da intimidade, previsto no
artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como o artigo 240 do
Código de Processo Penal, que exige fundada suspeita para a realização de
busca pessoal.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a busca
pessoal exige a existência de indícios e circunstâncias que demonstrem a
probabilidade de que o indivíduo esteja na posse de objetos ou papéis ilícitos.
Caso contrário, a prova obtida por meio da busca é ilícita e deve ser
desconsiderada no processo.
Nesse sentido:
[...]
Assim, as substâncias entorpecentes e as munições apreendidas na residência
da ré, fruto de uma ação policial desprovida de fundamentação legítima, não
podem ser consideradas para fins de comprovação da materialidade dos
delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
A ausência de prova válida da materialidade do fato impõe a absolvição da
ré. O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, assegura que "ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória", o que
reforça a necessidade de absolvição quando não há provas lícitas e
suficientes para a condenação.

A Corte Local, por sua vez, afastou a aventada nulidade da busca domiciliar e
condenou a paciente assim consignando (e-STJ fls.
):
21/23
I – DA LICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

O Juízo de origem absolveu a ré por entender que a abordagem policial se
deu sem elementos concretos que corroborassem a suspeita de tráfico de
drogas, considerando ilícitas as provas obtidas.
Não assiste razão ao magistrado singular.
A legislação processual penal, em seu artigo 244 do Código de Processo
Penal, autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos
que constituam corpo de delito.
No caso concreto, os policiais militares receberam informação específica de
que estava ocorrendo tráfico de drogas em determinada residência, sendo
uma mulher com sacola preta a responsável pelo comércio ilícito. Ao se
dirigirem ao local indicado, encontraram a apelada em frente à casa, com
as mesmas características descritas na denúncia.
Elemento decisivo para a licitude da diligência reside no fato de que a
própria apelada, ao ser questionada sobre as informações recebidas pelos
policiais, admitiu possuir drogas em sua residência e franqueou
voluntariamente a entrada dos agentes estatais. O consentimento do
morador para o ingresso domiciliar constitui causa excludente da ilicitude
Nesse sentido, a
da busca, dispensando a necessidade de mandado judicial.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:
[...]
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a
sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados." Acórdão 2055536, 0730417-
80.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA
CRIMINAL, data de julgamento:
publicado no D Je:
16/10/2025,
22/10/2025.
Ademais, as informações passadas aos agentes públicos de segurança,
quando corroborada por outros elementos concretos, constitui fundamento
idôneo para a realização de diligências policiais.
No caso dos autos, a informação recebida pelos policiais foi confirmada
pela própria apelada, que admitiu a posse de drogas e autorizou a entrada
em sua residência, onde foram efetivamente encontrados os entorpecentes e
demais objetos relacionados ao tráfico.
Portanto, a busca domiciliar realizada pelos policiais militares foi lícita,
seja pelo consentimento válido da moradora, seja pela existência de
fundada suspeita corroborada por elementos concretos que indicavam a
prática de crime permanente.
Dos trechos colacionados, verifica-se que diligência teve início a partir de
notícia de tráfico, que a acusada foi encontrada em frente ao imóvel e que nada de ilícito
foi localizado com ela antes da indagação policial e do ingresso na residência. Nessas
circunstâncias, a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido mostra-se insuficiente
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

para afastar a ilicitude reconhecida na sentença. Isso porque o Tribunal local reputou
válido o consentimento da moradora com base, essencialmente, no próprio relato policial
e no resultado da diligência, sem indicar elemento autônomo de corroboração da
voluntariedade dessa autorização. Do mesmo modo, não apontou diligências prévias ou
circunstâncias externas objetivamente verificáveis que, antes do ingresso, evidenciassem
a ocorrência de flagrante no interior da residência para além da notícia recebida e da
confirmação obtida após a interpelação da moradora.
Assim, ao que se tem dos autos, a busca domiciliar foi realizada com base
unicamente em informações anônimas. Embora existam elementos indiciários da prática
do crime de tráfico de drogas, esses elementos, por demais frágeis para autorizar a
medida invasiva, não foram suplementados com outras diligências investigativas, de
modo a robustecer o conjunto de indícios a respeito da prática delitiva e dar amparo à
decisão de ingressar na residência da paciente.
Além disso, a narrativa de que a entrada foi autorizada mostra-se fragilizada
diante das circunstâncias concretas, que apontam para o fato de que o consentimento, se
houve, foi dado em situação claramente desfavorável, retirando da permissão o caráter
livre e voluntário e, por conseguinte, tornando ilícita a ação de busca domiciliar. Noutras
palavras, é improvável que a suspeita convide a polícia para visitar sua casa e verificar o
eventual cometimento de crime, sendo que nada de ilícito tenha sido encontrado em sua
posse.
Em casos análogos, esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas do
ingresso em domicílio, registrando, expressamente, que a denúncia anônima
desacompanhada de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de
fundadas razões para o ingresso não configura justa causa para a violação de domicílio,
sendo necessária prova do livre consentimento do morador ou de que há fundada suspeita
do cometimento de crime no interior do imóvel, a legitimar o flagrante delito.
De fato, "Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se
necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração,
de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas
suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel" (AgRg no HC n. 934.135/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/11/2024,
, o que não ocorreu no caso dos autos.
25/11/2024)
Em situação semelhante:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO
FALSO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE
DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, pode ser relativizada em situações de flagrante delito, desde que
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.
2. No caso concreto, o ingresso domiciliar ocorreu sem qualquer
circunstância indicativa da ocorrência de crime permanente no interior do
imóvel, porquanto, apesar de as instâncias ordinárias entenderem que houve
autorização do paciente para o ingresso na residência, constata-se que negou
ter franqueado a entrada dos policiais desde a fase inquisitorial.
3. Nesse contexto, "Esta Corte Superior possui o entendimento de que as
hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente
interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes
estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do
consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da
ocorrência do delito no interior do imóvel" (AgRg no HC n. 934.135/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe de
, o que não ocorreu no caso dos autos.
25/11/2024)
4. Diante de tais considerações, concluo que a descoberta a posteriori de
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do
acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso
concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela
decorrentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
968.407/SP,
DJEN de
)
18/2/2025,
26/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO BASEADA
APENAS
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
DILIGÊNCIA
ILEGAL.
CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas circunstâncias fáticas do caso, assiste razão ao magistrado
sentenciante quando conclui que a abordagem policial de busca domiciliar
revela-se ilegítima, por inobservância dos parâmetros de legalidade
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para legitimar diligências de
busca pessoal e domiciliar.
2. No tocante ao alegado consentimento para ingresso dos policiais na
residência do acusado, a sentença absolutória consignou que "o acusado
negou, em juízo, que tivesse autorizado o ingresso dos policiais militares em
sua residência, afirmando que foi surpreendido pela entrada forçada dos
policiais militares ao abrir a porta. Ainda, em que pese o fato dos policiais
militares terem aduzido, de forma coesa e verossímil, em juízo, que
Rosenildo, irmão do acusado e morador da residência, autorizou o ingresso
da equipe policial no imóvel, é certo que os policiais militares não fizeram
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

qualquer registro do consentimento do suposto morador, quer seja por
escrito, quer seja por meio de gravação audiovisual (tal como decidido pela
3a Seção do C. STJ)".
3. "As regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do
caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes
castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de
drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu
desfavor" (HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
598.051/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
2/3/2021,
15/03/2021)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
888.830/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM O CONSENTIMENTO DO
MORADOR, MANDADO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE RECONHECIDA.
ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL - MPF DESPROVIDO.
1. "O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no
HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
653.943/MG,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
8/6/2021,
14/6/2021)
No caso em debate, depreende-se que os indícios sobre a possível prática do
delito do
parágrafo único, inciso IV, da
no interior
art. 16,
Lei n. 10.826/03
da residência do paciente eram muito frágeis, não restando caracterizado o
elemento "fundadas razões".
2. Colhe-se que os policiais no dia dos fatos procederam ao local após
denúncia de que o ora agravado teria participado de um homicídio no Bairro
Siderlândia e estaria na porta de sua casa. No local, identificaram outro
elemento de nome Denis, primo do acusado, o qual, informa os policiais que
autorizou a entrada da guarnição na casa de Rodrigo, ora agravado. Os
policiais ingressaram e procederam a busca em sua residência. Foram
encontra das 1 arma de fogo calibre 9mm e 16 munições de mesmo calibre na
churrasqueira.
Nessa ordem de ideias, não havia elementos objetivos e concretos que
justificassem a invasão de domicílio. O ingresso dos policias no domicílio
decorreu unicamente de denúncia anônima genérica e sem nenhuma
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

especificação, ausente prévia investigação, monitoramento ou campanas no
local, ou a presença de circunstância concreta que sinalizasse a ocorrência
de flagrante delito no interior da residência.
Dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o
ingresso na residência do paciente, de maneira que as provas obtidas por
meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas
decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), o que
impõe a absolvição do acusado.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
727.004/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO
NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o
RE n. 603.616/RO
entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados"
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no
, bem destacou que "a
REsp n. 1.574.681/RS
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso em tela, a invasão a domicílio apoiou-se em mera movimentação
de agentes entrando e saindo da residência, ocasião em que apreenderam
386g (trezentos e oitenta e seis gramas) de cocaína e 982g (novecentos e
oitenta e dois gramas) de maconha, circunstâncias que não justificam, por si
sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.
4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a
higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento,
recai sobre o estado acusador" (HC n.
relator Ministro
685.593/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
grifei.)
19/10/2021,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
769.595/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA NULIDADE DO
DECISUM MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE
PARA O INTERIOR DO IMÓVEL, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. ILEGALIDADE DA
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da
repercussão geral, à oportunidade do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO
decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado
judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada
em fundadas razões que indiquem que, no interior do imóvel, ocorre situação
de flagrante delito.
2. Como é de conhecimento, o
o, XI, da Constituição Federal consagrou
art. 5
o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Assim, a
autorização do morador para entrada em seu domicílio revela a correta
observância da norma constitucional, razão pela qual, a priori, não há se
falar em ilicitude da prova produzida nessa situação. Precedentes.
3. Em julgado recente da Terceira Seção desta Corte, concluiu-se que a fuga
ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a
realização de busca pessoal. Em contrapartida, a garantia constitucional de
inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal) exige que
os standards probatórios das fundadas razões quanto à existência de situação
de flagrante delito no interior do imóvel, aptos a justificarem o ingresso
forçado das forças policiais, sejam mais substanciais. Nessa ordem de ideias,
entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição
policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso
para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade
domiciliar (HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
877.943/MS,
Seção, DJe
. (AgRg no HC n.
relator Ministro
15/5/2024)
856.445/PE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
27/9/2024.
)
4. No caso concreto, o ingresso domiciliar sem mandado judicial se deu em
virtude de motivos não admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça como autorizadores da diligência, ou seja, denúncia anônima e
fuga do paciente para o interior da residência, ao avistar a viatura policial.
Portanto, deve ser reconhecida a ilegalidade das provas colhidas na busca
domiciliar, absolvendo o paciente do crime de tráfico privilegiado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
948.941/GO,
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.

A alegação de que a agravada, em juízo, teria confirmado o consentimento e
colaborado com os policiais não afasta a conclusão adotada. Isso porque a validade do
ingresso domiciliar deve ser aferida a partir dos elementos existentes antes da diligência,
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

não sendo possível legitimar a medida com base em circunstâncias posteriores ou em
declarações colhidas após a incursão estatal. O que se exige é a demonstração prévia de
fundadas razões ou de consentimento livre e inequívoco, ônus que recai sobre o Estado
acusador, o que não se verificou no caso concreto.
Do mesmo modo, não procede a alegação de que a denúncia anônima, somada
ao consentimento, seria suficiente para legitimar a diligência. Conforme assentado na
decisão agravada, a denúncia anônima, desacompanhada de diligências investigativas
preliminares que indiquem a presença de fundadas razões para o ingresso, não configura
justa causa para a violação de domicílio, sendo necessária prova do livre consentimento
do morador ou de circunstâncias objetivas que evidenciem situação de flagrante delito.
Também não procede a assertiva de que a decisão agravada se amparou em
mera “probabilidade subjetiva”. O que nela se afirmou, a partir dos dados concretos do
caso, foi a fragilidade da narrativa de consentimento diante do contexto em que a
abordagem ocorreu: denúncia anônima, inexistência de apreensão prévia com a agravada,
ausência de diligências investigativas preliminares e falta de elemento externo de
confirmação da voluntariedade da autorização. Trata-se, pois, de valoração jurídica dos
fatos delineados pelas instâncias ordinárias, e não de conjectura dissociada dos autos.
A invocação do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal não altera essa
conclusão. A tese firmada no
exige a existência de fundadas razões,
RE n. 603.616/RO
devidamente justificadas a posteriori, o que não se confunde com a mera notícia anônima
desacompanhada de elementos objetivos prévios. No caso, como consignado, não houve
a demonstração de circunstâncias concretas anteriores ao ingresso aptas a justificar a
medida invasiva.
Por fim, as referências à condenação posterior da agravada e a outro flagrante
superveniente não constituem fundamento juridicamente idôneo para validar,
retroativamente, a diligência aqui examinada. A licitude da busca deve ser aferida
conforme os elementos disponíveis no momento do ingresso no domicílio, sendo
irrelevantes, para esse fim, acontecimentos posteriores e estranhos ao suporte fático
delimitado nos autos.
Desse modo, subsiste a conclusão de que a descoberta da situação de
flagrância decorreu de ingresso ilícito na moradia da agravada, em violação ao
o,
art. 5
XI, da Constituição Federal, o que contamina as provas daí derivadas e impõe a
preservação da decisão agravada.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

Documento eletrônico VDA56574152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: 1372284c-3ef2-4969-8346-374d7bd668ec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0101762-9
HC 1.082.012 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049263020198170480 02014008900369201913 2014008900369201913
49263020198170480
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: TACIANA DA CONCEICAO RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: TACIANA DA CONCEICAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151551550<650461@
2026/0101762-9 - HC 1082012 Petição : 2026/0034412-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: F2C2B863-6688-4958-9424-1F74F3736229